Tribunal: STJ
Processo: 1007079-08.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242172 - DF(2025/0421992-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
ACÓRDÃO QUE CONTÉM
VIOLADOS.

SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO DO QUE DECIDIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO
POR
MEIO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 126/STJ. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO
ANALISADA E A APRECIADA PELO STF NO RE 1309081/MA
MATÉRIA CONSTITUCIONA L. COMPETÊNCIA
(TEMA 1142).
DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54867110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 73ff2060-7a8d-4666-86bf-56e613652c08

4. A Corte de origem decidiu-se pelo não acolhimento da pretensão com
fundamento também no Tema RG n.
e a recorrente não
1.142/STF
interpôs recurso extraordinário para afastar essa fundamentação que
satisfaz a manutenção do resultado do julgamento. Incide à hipótese o
óbice da Súmula n. 126/STJ.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação da tese
estabelecida pelo STF, em repercussão geral, no RE n. 1309081/MA
(Tema n. 1142), para dirimir a controvérsia. Assim, o recurso especial
mostra-se inviável, sob risco de usurpação da competência atribuída
pela Constituição à Suprema Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 73ff2060-7a8d-4666-86bf-56e613652c08

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242172 - DF(2025/0421992-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
ACÓRDÃO QUE CONTÉM
VIOLADOS.

SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO DO QUE DECIDIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO
POR
MEIO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 126/STJ. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO
ANALISADA E A APRECIADA PELO STF NO RE 1309081/MA
MATÉRIA CONSTITUCIONA L. COMPETÊNCIA
(TEMA 1142).
DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

4. A Corte de origem decidiu-se pelo não acolhimento da pretensão com
fundamento também no Tema RG n.
e a recorrente não
1.142/STF
interpôs recurso extraordinário para afastar essa fundamentação que
satisfaz a manutenção do resultado do julgamento. Incide à hipótese o
óbice da Súmula n. 126/STJ.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação da tese
estabelecida pelo STF, em repercussão geral, no RE n. 1309081/MA
(Tema n. 1142), para dirimir a controvérsia. Assim, o recurso especial
mostra-se inviável, sob risco de usurpação da competência atribuída
pela Constituição à Suprema Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela ANAJUSTRA FEDERAL
contra decisão assim ementada (fl. 345):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.. ACÓRDÃO QUE. CONTÉM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO QUE
DECIDIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
126/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
211/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, que houve violação aos arts.
1.022, I, e 489, § 1o, VI, do CPC, pois "o Tribunal
foi instado a se
a quo
manifestar sobre o
crucial: o
trata dos
distinguishing
Tema 1.142/STF
honorários da fase de conhecimento, enquanto o caso versa sobre os
honorários da fase de cumprimento de sentença, que são autônomos e
regidos pelo
§ 7o, do CPC" (fl. 370).
art. 85,
Alega, também, a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 211 do
STJ, ao argumento de que houve o prequestionamento ficto dos
dispositivos legais; bem assim da Súmula n. 126 do STJ, uma vez que,
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

"a manutenção do acórdão do TRF1 violou, de forma patente, o art. 85,
§ 7o,
arts. 113 e 117 do CPC, ao aplicar o escalonamento da
c/c
sucumbência sobre o valor global, em detrimento do valor
individualizado de cada crédito autônomo. Tal violação é passível de
correção por esta Corte Superior, mediante o conhecimento e
provimento do Recurso Especial" (fl. 368).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve ser mantida.
De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 489 e 1022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide,
fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e
com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis,
demonstrando as razões de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Quanto à alegação da parte embargante acerca de ausência de
em relação ao
evidencia-se que a
distinguishing
Tema 1.142/STF,
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

Corte de origem enfrentou expressamente a questão, firmando a
seguinte compreensão (fl. 248):

Também não há contradição a ser reconhecida.
No voto condutor do acórdão recorrido constam os fundamentos
pelos quais se afastou a possibilidade de fracionamento dos
honorários advocatícios em pedido de cumprimento de sentença
apresentado pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça
do Trabalho (Anajustra) para cálculo dos honorários advocatícios.
Destacou-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de
repercussão geral, pela proibição de fracionamento do valor
nesses casos (Tema 1.142).
Deve-se registrar que a execução de forma coletiva não demanda
a mesma atuação do advogado quando comparada com a
apresentação de pedidos de cumprimento de sentença para cada
um dos credores, em procedimentos distintos, em vista da
multiplicidade de atos a serem praticados.
De qualquer forma, a contradição que autoriza embargos de
declaração é aquela que se estabelece entre as proposições do
acórdão, que se apresentam inconciliáveis entre si. Não tem
relação com as teses desenvolvidas pelas partes, o que ocorre no
caso, em vista do inconformismo a respeito da interpretação e
aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
A matéria não pode ser examinada em sede de embargos de
declaração, pois, se a parte discorda dos fundamentos da decisão,
deve ingressar com recurso próprio.
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal
desiderato objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no
dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento
da controvérsia.
No mesmo diapasão, destacam-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
[...]
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo
que se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do
A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
CPC/2015.
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
REsp n. 2.023.087/SC,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
OFENSA
3/STJ.
AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...]
CPC/2015.
1. Não há falar em violação ao
do Novo Código de Processo
art. 1.022
Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.323.892/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)
22/11/2018.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 211/STJ.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito do artigos
13, 117 e 535, §4o, todos do CPC,
da tese indicado no recurso
e/ou
especial, não obstante terem sido opostos e julgados os embargos de
declaração, o que denota a falta de debate ou prequestionamento sobre a
controvérsia suscitada.
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"Inadmissível recurso especial
Súmula 211/STJ:
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Ademais, ressalta-se que, na hipótese dos autos, não há que se falar
em prequestionamento ficto, pois não houve o reconhecimento no
objurgado de omissão, erro, omissão, contradição ou
decisum
obscuridade, quanto à alegação de violação do artigo 1.022 do CPC.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA.
ALEGAÇÃO
DE
U
SUCAPIÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
CERCEMENTO
DE
DEFESA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES
DO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, afastando-se,
por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O
CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
art. 369
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 282 do STF, por analogia.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão,
contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao
do
com o
art. 1022
CPC/2015,
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
matéria" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.528.396/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
, o que não se verifica, no caso.
4/9/2024)
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal. Conforme a jurisprudência, "[a]
análise dos requisitos para a usucapião foi baseada nos elementos
fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 7"
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.744.872/RJ,
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.058.508/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo
19/11/2025,
27/11/2025.
nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, 926 E 927 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação
dos arts. 489, 926 e 927 do CPC impede o acesso à instância especial e
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Não basta que as questões sejam alegadas efusivamente pelo
recorrente nas razões recursais, mas deve haver o direto enfrentamento
dos pontos pelo Tribunal de origem, para que se caracterize o requisito
constitucional do prequestionamento.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o art. 1025
do
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento
CPC/2015
por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
com o reconhecimento da negativa de
art. 1022
CPC/2015,
prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.847.642/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 126/STJ.
Ocorre que a Corte de origem decidiu-se pelo não acolhimento da
pretensão com fundamento também no Tema RG n.
e a
1.142/STF
recorrente não interpôs recurso extraordinário para afastar essa
fundamentação que satisfaz a manutenção do resultado do julgamento.
A imutabilidade da referida fundamentação no processo torna
desnecessário o exame do apelo especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"É inadmissível recurso especial,
Súmula 126/STJ:
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário."
Outrossim, ressalta-se que também não merece prosperar o
argumento da parte agravante no sentido de que a discussão é
infraconstitucional, vez que, conforme acima mencionado, o acórdão
recorrido fundamentou-se na interpretação da tese estabelecida pelo
STF, em repercussão geral, no no
(Tema n. 1142),
RE n. 1309081/MA
para dirimir a controvérsia.
Assim, o recurso especial mostra-se inviável, sob risco de
usurpação da competência atribuída pela Constituição à Suprema Corte.
Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTS. 489
E 1.022 DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
DO CPC /2015. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.025
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
REMESSA NECESSÁRIA OBRIGATÓRIA.

SÚMULA 325/STJ.
VENDA DE CIGARROS E CIGARRILHAS. BASE DE
PIS/COFINS.
CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES
SÚMULA 283/STF.
RECURSAIS.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 284/STF.
COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
6. A questão sobre a aplicação ou não do Tema de Repercussão Geral n.
228 /STF foi decidida pelo acórdão recorrido mediante a distinção entre
o referido precedente qualificado e o caso dos autos.
7. Por um lado, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que, no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça aferir se houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de
entendimento firmado pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do
que foi julgado em precedente com Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional. Precedentes.
8. Por outro lado, considerando a fundamentação adotada no
acórdão, a parte recorrente ignora a distinção feita pelo órgão
julgador, segundo a qual não há semelhança entre a situação
tratada nos autos, relacionada à comercialização de cigarros e
cigarrilhas (" ́[...] do regime especial de PIS e COFINS a que estão
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

submetidos os cigarros, concluiu-se que, nesse caso, por ser o
produto tributado por preço final tabelado e, assim, antevisto por
ocasião da antecipação do tributo pelos substitutos tributários, não
há base de cálculo presumida, condição estabelecida pelo STF para
o reconhecimento do direito à restituição (RE n.
- Tema
596.832/RJ
n. 228 da repercussão geral)"), e aquela analisada para a definição
da tese firmada no RE 596.832/RJ, Tema 228/STF.
9. A aplicação dos óbices das Súmulas
e
por
284/STF
283/STF,
configurada a deficiência das razões recursais, impede o conhecimento
do recurso especial. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
2.155.095/SC,
julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
7/4/2025,
15/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS E FECP. TEMA
1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABE AO STJ EMITIR
JUÍZO A RESPEITO DOS LIMITES DO QUE FOI JULGADO NO
PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE A CORTE A QUO
APLICOU CORRETAMENTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DAQUELE
JULGADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO
I E III, DO CPC.
FECP. SÚMULAS
ART. 927,
SÚMULA N. 211/STJ.
N. 280 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia restou examinada sob a ótica de fundamentos
constitucionais, de forma que é inviável a análise da matéria em sede de
especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a
correta aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento
firmado pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de
Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros
constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem
impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já este
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue
lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de
ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que
art. 927
foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
. A propósito: AgInt no
Rel. Min.
Constitucional
AREsp 1.528.999/SC,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe
16.9.2019; AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp 1.643.657/SC,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
18/12/2020;
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 1.972.416/RS,
DJe 06/06/2022.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.443.233/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
17/5/2024.
(grifo nosso).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:20
Código de Controle do Documento: ca934761-7d8e-473b-b079-fbb706fe755c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.172 / DF
Número Registro: 2025/0421992-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070790820244010000 10771620520224013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
Documento eletrônico VDA54842832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 4f7ccfb9-13c2-431b-aaa4-637f316f2c60

PEDRO ANTONIO SANTOS SOUSA - DF064540
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 4f7ccfb9-13c2-431b-aaa4-637f316f2c60